Tribunal: TCU
Processo: 006.592/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Silvânia Aurora Perobelli Pianta no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Silvânia Aurora Perobelli Pianta e negar-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a serem absorvidas por quaisquer reajustes futuros, caso a incorporação tenha se dado por decisão administrativa ou por decisão judicial não transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2. retifique, nos proventos da interessada, o percentual de anuênios, reduzindo-o para 4%; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão: 9.4.1. encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, e o remeta a este Tribunal.